Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704292-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON HENRIQUE MACHADO DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA COM 2,08G (DOIS GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS), CINCO PORÇÕES DE COCAÍNA COM 183,88G (CENTO E OITENTA E TRÊS GRAMAS E OITENTA E OITO CENTIGRAMAS) E QUATRO PORÇÕES DE COCAÍNA COM 2,51G (DOIS GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos. 2. Na espécie, os policiais foram acionados para verificar uma situação de arma de fogo em um bar, momento em que encontraram na moto pertencente ao apelante e que estava no pátio do bar, porções de cocaína, de modo que não havia óbice ao ingresso da polícia na residência, tanto que foram encontradas mais porções de substância entorpecente, balança de precisão, embalagens plásticas e quantia de dinheiro em espécie. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado. 3. Inviável acolher o pedido de absolvição e/ou desclassificação do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, afirmaram que localizaram na residência do réu as porções de drogas, além da balança de precisão, dinheiro em espécie e embalagens plásticas, evidenciando a difusão ilícita. 4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 5. Deve ser mantida a valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, diante da diversidade de drogas e da considerável quantidade de cocaína apreendida. 6. O aumento da pena-base na primeira da dosimetria deve ser razoável e proporcional. 7. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e ostenta maus antecedentes. 8. Mantém-se o regime inicial fechado, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se embora fixada pena inferior a oito anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes. 9. Inviável o pedido de restituição do dinheiro apreendido, uma vez que o recorrente não demonstrou a origem lícita do montante apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase, diminuindo a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, incisos III, IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de absolvição, diante da insuficiência de provas e por estar o decreto condenatório embasado em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo o cabimento da desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso de drogas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, diante do ingresso ilegal dos policiais em sua residência, em descumprimento aos requisitos necessários. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 155, caput, e 386, incisos III, IV, V e VII, ambos do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que demanda a reapreciação do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para se examinar: a) a “pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023). b) pedido de desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). O apelo extraordinário também não deve transitar no tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a Suprema Corte tem decidido que, quando há necessidade de se mensurar a ilicitude da prova colhida mediante invasão de domicílio, aplica-se o veto ditado pelo enunciado sumular 279 (RE 1428792 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015